Tribunal: TJMT
Processo: 1027727-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027727-31.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HENRIQUE KAWAN DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 032.177.381-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE KAWAN DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 032.177.381-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

OU A DESCLASSIFICAÇÃO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECE
SSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
2.
AFAST
AMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
.
INVIABILIDADE.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA
DO
MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO
. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDAS CAUSA
S
QUALITATIVA
S
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
,
da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
referida causa

modificadora de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII
,
d
,
da Constituição Federal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Henrique
Kawan
da Silva Figueiredo
contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da
1o
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT, nos autos da Ação Pe
nal n.
1008755-29.2022.8.11.0006
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado tentado

(
art. 121, § 2o,
I e
IV, c/c art. 14,
II, do
Código Penal).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
191567725
, postula
: (i)
sua despronúncia, sob o
argumento

de
ausência de indícios do dolo do crime de tentativa de homicídio qualificado
;

e, a
lternativamente
,

(
ii
)
a desclassificação do crime doloso contra a vida
para o delito de previsto no art. 147 do Código Penal
;

e,
subsidiariamente,
(
iii
)
o
decote
da
s
qualificadora
s do motivo torpe e da prática mediante dissimulação.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
191567720
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
191567676
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
202737181
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
191567791
, narra os fatos desta forma:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 16h35min, no estabelecimento denominado “Estúdio INK Master Tatu”, situado na Avenida dos Estados, Jardim Guanabara, Município de Cáceres/MT, Henrique
Kawan
da Silva Figueiredo, vulgo “Gordão”, e Felipe Jorge da Silva, vulgo “Felipinho” e “FP”, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo torpe e mediante dissimulação, tentaram matar
Launder
Gutierrez, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo se apurou, o denunciado Henrique contraiu dívida com a facção “Comando Vermelho”. E, com a finalidade de quitar o débito, ele se dirigiu a esta localidade, com a finalidade de executar a vítima, pois o indiciado presta serviços à organização criminosa.

O denunciado Felipe Jorge, por sua vez, foi instado pelo alto escalação da facção a prestar o apoio logístico ao seu comparsa e, assim, auxiliá-lo na execução do crime.

Desse modo, o denunciado Henrique, residente no Município de Cuiabá, foi recebido pelo denunciado Felipe Jorge, que o abrigou na sua residência, situada neste Município de Cáceres.

Na sequência, o indiciado Henrique rumou até o local previamente indicado e se apoderou da arma de fogo destinada para a prática do crime, a fim de viabilizar a execução do homicídio (Termo de Exibição e Apreensão de Id. 95286500).

Então, conforme planejado, ambos se dirigiram até o “Estúdio INK Master Tatu” – nesse passo, o denunciado Henrique ingressou no estabelecimento, enquanto o denunciado Felipe Jorge o aguardou próximo dali, a fim de viabilizar a posterior fuga.

Nesse contexto, após travar breve conversa com os presentes, passando-se por cliente, o denunciado Henrique logrou visualizar o ofendido e, pois, sacou a arma de fogo.

Mas,
no momento em que
o indiciado Henrique iria disparar contra
Launder
, ele foi impedido por testemunhas, que
investiram em seu desfavor e, após luta corporal, conseguiram impedir a prática do homicídio.

Destarte, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos denunciados, isto é, pela intervenção de terceiros.

O denunciado Henrique foi preso no local dos fatos e, na sequência, encaminhado à Polícia Judiciária Civil.

Com efeito, ao notar o insucesso da empreitada homicida, o denunciado Felipe Jorge empreendeu fuga – porém, após diligências, ele foi localizado e preso.

Ressai do feito que o crime foi praticado por motivo torpe, pois os denunciados agiram em atenção a “decreto” da facção “Comando Vermelho, que promove disputa com facção rival pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe.

Por fim, os autos revelam que a infração penal foi perpetrada mediante dissimulação, na medida em que o denunciado Henrique (previamente conluiado com o denunciado Felipe Jorge) se apresentou como pretenso cliente do “Estúdio INK Master Tatu” no afã de ceifar a vida da vítima [...]” (sic). (Id. 96132135).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos
elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua
despronúncia por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação
do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o delito de
ameaça.

No que
tange ao
s
pedido
s
de despronúncia
e desclassificação
, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Com efeito, o
recorrente
, na fase administrativa
confessou
com detalhes o motivo que ensej
ou
a
tentativa
do crime doloso contra a vida,
destacando que a ordem para a execução do ofendido foi dada pela organização criminosa
“Comando Vermelho”
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...] “QUE o interrogando não é faccionado mas presta serviços
a
facção CV, a pessoa de WILLIAN FRANCES, vulgo MANO PV que é a "voz" do bairro Pascoal Ramos, que deu a ordem para roubar um carro na cidade de Cuiabá e durante a fuga entrou em uma rua sem
saida
que recuperado pela
policia
, e por esse fato ficou devendo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) para a facção CV, fato este ocorrido em 2018 quando ainda era menor de idade; QUE após esse fato, o interrogando fugiu para o Estado de São Paulo e retornou em março desse ano, um mês antes de completar a maioridade e o pessoal do Comando Vermelho procurou e disse que iria lhe dar uma segunda chance; QUE o interrogando foi mandado para Cáceres com passagem comprada e endereço para ficar na cidade juntamente com a foto da
vitima
que deveria matar; QUE a pessoa de FELIPE JORGE DA SILVA, vulgo FP enviou a localização de sua casa onde o interrogando iria ficar; QUE a arma que seria usada no crime estava escondida no mato tendo o interrogando pego e colocado na cintura; QUE o interrogando criou uma conta fake se passando por suposta cliente com nome JULIANA RIOS e marcou para fazer uma tatuagem; QUE a
vitima
enviou a localização tendo o interrogando se deslocado com de moto taxi até o
estudio
; QUE vulgo FP estava esperando na rua lateral do
estudio
o interrogando para dar apoio na fuga após cometer o
homicidio
; QUE o interrogando chegou e perguntou ao dono do
estudio
quanto custaria fazer uma tatuagem em cima da
sombrancelha
que informou o preço e que era para voltar daqui duas a três horas; QUE neste momento, a
vitima
estava de costas, o interrogando sacou a arma e ao apontar diretamente para a
vitima
, houve a interferência de outras pessoas que estavam no
estudio
que tiraram a arma das mãos do interrogando”[...]
(
T
recho
s
do interrogatório do ofendido em sede extrajudicial
visto no
ID 191567755)

No entanto, a
o ser interrogado em juízo, o
recorrente
mudou sua versão dos fatos,
afirmando
, dessa feita,
que foi
ao
local d
o crime
para tirar satisfação sobre um suposto envolvimento extraconjugal da vítima com sua
mulher,
aduzindo que não sacou arma de fogo, tampouco apontou o artefato para o ofendido.

Emanoel Carlos Pereira,
policial militar
responsável pela prisão em flagrante do recorrente,
confirmou
em sede judicial
que
o suspeito
afirmou que a motivação do

crime doloso contra a vida foi uma
dívida

com uma facção criminosa
.

A
testemunha presencial
,
Eudenio
Benevides dos Santos, pai do ofendido,
narrou
em juízo
a
dinâmica dos atos executórios do crime de homicídio qualificado tentado
, destacando que o
requerente

se
dirigiu
ao local do crime, sacou a arma e apontou em direção ao
seu filho
,
quando o
depoente conseguiu imobiliz
ar Henrique
Kawan
e impedir a consumação do crime doloso contra a vida.

Logo,
apesar de o recorrente negar sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos
,
ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois,
sua
despronúncia
, bem como a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio
qualificado
para o
delito
de
ameaça
.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a
soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça,
por sua vez,
em relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio
do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.
2021)
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despronunciar o recorrente
ou desclassificar
sua
conduta para o crime de ameaça
, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
,
quando
as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

De outro lado
, também não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de decote das qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação, pois, n
ão ressaindo a segurança necessária para afastar as
aludidas causas modificativas, a sentença deve ser mantida
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre os
temas.

E, tais afirmações têm razão de ser,
porque,
conforme se observa do
interrogatório
extrajudicial do ofendido
e do depoimento judicial do policial
Emanoel Carlos Pereira
, a motivação do crime foi uma dívida com a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

Do mesmo modo,
a qualificadora da dissimulação não é manifestamente improcedente, haja vista que as provas constantes
destes
autos indicam que o recorrente criou um perfil falso
em uma
rede social, passando-se como cliente do estúdio de tatuagem
do ofendido
, para reduzir a
possibilidade de
resistência
por parte deste
.

Por consequência, o
pleito visando o afastamento da
s
c
ausa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se c
ogitar em exclusão do
s
inciso
s I e

IV
do § 2o
do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-proba
tório dá suporte à incidência das referidas

qualificadoras
, razão pela qual a questão ser
submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Henrique
Kawan
da Silva Figueiredo
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela su
posta prática do
crime
descrito
no
art. 121, § 2°,
I e

IV
,
c/c. art. 14, I
I,
do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024